Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminarmente, a apelada suscita falta de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, ante o reconhecimento da prescrição. Verifica-se, contudo, que a pretensão da parte autora/apelante vai além da discussão acerca da cobrança judicial do débito, pretendendo obter pronunciamento judicial que obste também a cobrança administrativa, sobretudo no que tange às cobranças inseridas no sítio eletrônico “Serasa Limpa Nome”. Presente o interesse de agir, consubstanciado na necessidade/utilidade/adequação do provimento jurisdicional almejado, rejeito a preliminar.
2. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança. Com efeito, a cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
3. A inserção do nome do apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, uma vez que essas ferramentas coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, porquanto, além das cobranças reiteradas, permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, consulte os débitos do consumidor, prejudicando o seu score e constituindo ferramenta para a negativa de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.